Tribunal: TJDFT
Processo: 0737367-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO § 7o DO ART. 916 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA EXEQUENTE. COVID-19. QUEDA NA RECEITA DA EXECUTADA. NÃO COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA
1. Por expressa vedação legal, o parcelamento do débito exequendo não é permitido no cumprimento de sentença, conforme dispõe o § 7o do art. 916 do Código de Processo Civil.
2. No caso, além da falta de amparo legal à pretensão da devedora, não houve anuência da credora quanto ao parcelamento da dívida e não restou comprovada à suposta queda na receita da devedora em decorrência da pandemia, visto que a mera alegação de caso fortuito e força maior não é suficiente para autorizar o cumprimento da obrigação de forma diferida.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.